Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0700071-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILSON DE BRITO GONCALVES IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento de liminar deferida em plantão judicial anterior, visando à imediata transferência do paciente para ala prisional com tratamento psiquiátrico (id. 22506246). Compulsando os autos, observo que a e. Desembargadora CARMELITA BRASIL, no Plantão Judicial do dia 06 de janeiro de 2021, deferiu a liminar vindicada pelo impetrante para “que o paciente seja transferido para ala psiquiátrica existente em algum estabelecimento do sistema prisional do DF” (id. 22425171). Distribuído o feito ao e. Relator Natural, Desembargador WALDIR LEÔNCIO, S. Exa. determinou que fosse oficiado, com urgência, à autoridade coatora, dando ciência da decisão liminar mencionada e solicitando informações (id. 22456448). Dando cumprimento à referida determinação, a Secretaria da 3a Turma Criminal expediu ofício dirigido à autoridade coatora (id. 22470075), que se manifestou no id. 22484959. Percebo, assim, que o pedido deduzido pelo impetrante no id. 22506246, de cumprimento da medida liminar, já fora apreciada pelo órgão judicial competente, o que impede a sua apreciação em sede de plantão judicial, a teor do que dispõe o art. 4o, §2o, da Portaria GPR 2.218 de 18 de dezembro de 2020, verbis: (...) Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (...) (grifo nosso) Diante do exposto, deixo de apreciar a medida em questão no Plantão Judicial de 2a Instância, determinando-se que, oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. Intime-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista